Tribunal: TJSP
Processo: 2281083-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Adjudicação do imóvel pelo condomínio exequente - Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e assinatura do auto pelo juiz - Artigo 877, §1o, CPC – Executado que responde pelas despesas condominiais enquanto não houver a efetiva transmissão de posse do bem - Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Adjudicação do imóvel pelo condomínio exequente - Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e assinatura do auto pelo juiz - Artigo 877, §1o, CPC – Executado que responde pelas despesas condominiais enquanto não houver a efetiva transmissão de posse do bem - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281083-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que é agravante
FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA, é agravado CONDOMÍNIO HARI COUNTRY
CLUB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281083-59.2019.8.26.0000 -Voto no 47248
2-e

COMARCA: SANTA ISABEL - 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: CONDOMÍNIO HARI COUNTRY CLUB
JUIZ(A): RENATA MOREIRA DUTRA COSTA
VOTO No 47248
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESPESAS
CONDOMINIAIS AÇÃO DE COBRANÇA Cumprimento
de sentença
Adjudicação do imóvel pelo condomínio
exequente - Considera-se perfeita e acabada a adjudicação
com a lavratura e assinatura do auto pelo juiz - Artigo 877,
§1o, CPC
Executado que responde pelas despesas
condominiais enquanto não houver a efetiva transmissão de
posse do bem - Decisão mantida Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fl.55, que
atribuiu ao agravante a responsabilidade pelas despesas condominiais até a
expedição do termo de adjudicação, nos autos do cumprimento de sentença da
ação de cobrança de despesas condominiais. O agravante sustenta, em síntese,
que, ainda que não tenha sido expedido o termo de adjudicação, é certo que a
titularidade do imóvel já não lhe pertence mais, uma vez que dele não pode mais
fazer uso ou mesmo dispor, portanto, desde o deferimento da adjudicação
(03/08/2017) não é possível lhe atribuir a responsabilidade pelo pagamento das
taxas condominiais, não podendo ser penalizado com a demora do agravado na
obtenção do termo de adjudicação, uma vez que, nenhum dos recursos
interpostos pelo agravante eram dotados de efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281083-59.2019.8.26.0000 -Voto no 47248
3-e
O recurso foi processado no efeito devolutivo, sem
resposta.
É o relatório.
Após rejeitada a impugnação e deferido o pedido
adjudicação do imóvel, gerador das despesas condominiais, em agosto de 2017,
o agravante interpôs anterior agravo de instrumento, no
2213330-56.2017.8.26.0000, sustentando ser indevida a adjudicação, diante da
necessidade de nova avaliação do imóvel, bem como, necessidade de realização
de leilão judicial para obtenção de melhor preço, recurso ao qual foi negado
provimento, por decisão monocrática em novembro/2017, e posteriormente,
ratificada por esta c. Câmara em fevereiro/2018 (fls.32/38), com trânsito em
julgado em novembro/2018 (fl.48), após ter sido inadmitido o Recurso Especial
interposto e não conhecido o Agravo em Recurso Especial pelo C.STJ (fls.41/47).
Ato contínuo, os autos foram remetidos à Contadoria
Judicial e apresentados os cálculos, o agravante os impugnou, alegando ser
indevida a cobrança das despesas condominiais vencidas após o deferimento da
adjudicação, em agosto/2017, cabendo estas exclusivamente ao agravado,
sobrevindo a r. decisão agravada, motivo do inconformismo.
Com efeito, conforme disposto no artigo 877, §1o, do
CPC, “Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do
auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente,
pelo executado, expedindo-se: I a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse,
quando se tratar de bem imóvel;”.
Assim, embora deferida a adjudicação do imóvel em
agosto/2017, não houve a lavratura do auto, em razão dos recursos interpostos
pelo agravante, impugnando o seu deferimento. E, como ressaltado pela d.
magistrada, “A adjudicante apenas se responsabiliza pelas despesas do imóvel após este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281083-59.2019.8.26.0000 -Voto no 47248
4-e
integrar seu patrimônio, com a expedição do termo de adjudicação.”
Logo, não transmitida a posse do imóvel ao
condomínio exequente, não há que se falar em responsabilizá-lo pelas despesas
condominiais a partir de agosto de 2017, consequentemente, permanecendo
como proprietário, o agravante continua responsável pelas despesas que recaem
sobre o imóvel, até que haja a efetiva transmissão de posse do bem.
Deste modo, nada há a reparar na r. decisão agravada,
que fica mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator